Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-91.2020.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-91.2020.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL. REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto pelo Município de Santarém Novo contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, que visava reformar sentença em Ação Ordinária de Cobrança proposta por Gladistone Cabral de Oliveira, que resultou na condenação do embargante ao pagamento de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de diferenças de subsídios dos vereadores do Município, em decorrência de valores não pagos conforme Decreto Legislativo nº 002/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à não atualização dos valores devidos aos vereadores do Município de Santarém Novo, conforme previsto no Decreto Legislativo nº 002/2016, no período de 2017 a 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou todos os elementos do processo, incluindo as alegações das partes e os documentos apresentados, concluindo que a sentença de primeira instância estava corretamente fundamentada, não havendo omissão quanto aos argumentos do embargante.

4.

A decisão do Tribunal analisou as provas de que os subsídios pagos aos vereadores estavam abaixo do estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 002/2016 e não acolheu a alegação de insuficiência probatória do embargante.

5.

A alegação de omissão formulada pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão embargado abordou de forma clara as questões pertinentes ao caso, inclusive com base em precedentes do STF e STJ sobre atualização de valores devidos à Fazenda Pública.

6.

A pretensão do embargante reflete, na verdade, um inconformismo com o julgamento, o que não se admite por meio de embargos de declaração, cuja finalidade é sanar obscuridades, contradições ou omissões, e não rediscutir o mérito da causa.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que embargos de declaração não são adequados para reanálise da matéria, sendo a rediscussão de argumentos tratada por outros recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, não sendo cabíveis para reexame de questões já decididas no julgamento embargado.

2.

A alegação de omissão não pode ser acolhida quando a decisão embargada se manifesta de forma clara sobre os pontos relevantes da causa.

3.

O prequestionamento é automático, sendo considerado prequestionado qualquer dispositivo citado pela parte, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Município de Santarém Novo
em face
do Acórdão ID 21809349 - Pág. 1
/5
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Gladistone Cabral de Oliveira
em desfavor do ora embargante e da Câmara Municipal de Santarém Novo
,

a qual

julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao embargado.

Sustentou o embargante (ID 22226537 - Pág. 1
/5
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne ao fato de que não foi pago a qualquer vereador do
Município de Santarém Novo
os valores atualizados pelo Decreto Legislativo nº 002/2016 entre 2017 a 2020, apesar do referido Decreto estar vigente e ter sido aprovado na legislatura anterior.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos pelo Município de Santarém Novo (ID 22585016 - Pág. 1
/7
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Co
nheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 21809349 - Pág. 1
/5, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Gladistone Cabral de Oliveira

em desfavor do Município de Santarém Novo e da Câmara Municipal de Santarém Novo não merecia reparos
,

a qual

julgou procedente a mencionada ação, condenando o embargante ao pagamento do valor de R$ 15.844,25 (quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao embargado,
Vereador do Município de Santarém Novo.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Compulsando os autos, verifiquei que o Decreto Legislativo nº 002/2016, aprovado pela Câmara Municipal de Santarém Novo, fixou os subsídios dos Vereadores no valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme demonstra a ata da Câmara Municipal de Santarém Novo constante nos autos (Num. 16679298 - Pág. 1/2).

Além disso, constatei que o apelado, Vereador do Município de Santarém Novo, recebeu um valor menor de subsídios durante o ano de 2017, em desacordo, portanto, com o que preceitua o mencionado Decreto Legislativo nº 002/2016, conforme demonstram os contracheques do recorrido constantes nos autos (Num. 16679266 - Pág. 1/10).

Outrossim, entendo que efetivamente encontra-se demonstrado que o apelado faz jus ao pagamento das diferenças aos subsídios do cargo de Vereador do Município de Santarém Novo no ano de 2017, motivo pelo qual, afasto a alegação de insuficiência probatória arguida pelo Município recorrente.

Por outro lado, em relação aos consectários legais, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do Município recorrente.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024